Tribunal: TJES
Processo: 5019105-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019105-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRA MARIA FERRAZ STEHLING

AGRAVADO: FUNDACAO CENTROLESTE

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019105-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SANDRA MARIA FERRAZ STEHLING

AGRAVADA:
FUNDAÇÃO CENTROLESTE

ÓRGÃO PROLATOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.015 DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DE NATUREZA PROCESSUAL E OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado em face de decisão de primeiro grau proferida nos autos da Ação Regressiva a qual anulou a citação por edital da Fundação Centroleste e determinou o retorno do processo à fase anterior. A recorrente sustentou urgência decorrente de sua idade avançada e de seu estado de saúde, buscando o reconhecimento da hipótese excepcional de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que anula a citação por edital se enquadra na hipótese de urgência apta a mitigar o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, em razão das condições pessoais da parte autora (idade e saúde fragilizada).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988/STJ), fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4. A “urgência” referida no Tema 988/STJ é processual e objetiva, vinculada à preservação da utilidade do futuro julgamento da apelação, não abrangendo aspectos pessoais ou subjetivos da parte, como idade avançada ou enfermidade.

5. A decisão que anula a citação por edital não se enquadra nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, e sua impugnação pode ser suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme dispõe o art. 1.009, § 1º, do CPC, sem que haja perda da utilidade da futura análise judicial.

6. As alegações de vulnerabilidade pessoal da agravante não configuram urgência jurídica apta a autorizar a mitigação da taxatividade, pois o ordenamento já prevê proteção específica pela prioridade de tramitação (art. 1.048, I, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A urgência que autoriza a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC é de natureza processual e objetiva, vinculada à inutilidade do julgamento da questão em apelação.

A decisão que anula a citação por edital não comporta agravo de instrumento, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência processual.

Condições pessoais da parte, como idade avançada ou estado de saúde, não configuram fundamento para ampliação das hipóteses legais de recorribilidade imediata.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1º; 1.015; 1.021; 1.048, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT (Tema 988/STJ); TJSP, AI 2048538-12.2022.8.26.0000; TJMG, Ag 1.0000.21.015694-9/002; TJGO, AI 5344775-76.2024.8.09.0000; TJES, AI 5004696-29.2022.8.08.0000; TJES, AI 0021344-35.2016.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019105-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SANDRA MARIA FERRAZ STEHLING

AGRAVADA:
FUNDAÇÃO CENTROLESTE

ÓRGÃO PROLATOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o Agravo Interno volta-se contra a decisão monocrática (ID 13376781) que não conheceu do Agravo de Instrumento (ID 11303211) interposto pela ora recorrente. O recurso original, por sua vez, buscava reformar a decisão de primeira instância (ID 53334073) que, nos autos da Ação Regressiva nº 5024828-69.2021.8.08.0024, declarou a nulidade da citação por edital da FUNDAÇÃO CENTROLESTE, determinando o retrocesso do feito.

A decisão monocrática recorrida fundamentou o não conhecimento na ausência de previsão da matéria no rol do art. 1.015 do CPC e na não demonstração da urgência exigida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988/STJ) para a mitigação da taxatividade.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se a decisão interlocutória que anula a citação por edital, sob a alegação de risco ao resultado útil do processo decorrente da idade avançada e do estado de saúde da parte autora, enquadra-se na hipótese excepcional de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

A esse respeito, sublinhe-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema nº 988/STJ), firmou a tese de que
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo definir a natureza da "urgência" referida pelo Colendo Tribunal Superior. A
ratio decidendi
do precedente qualificado não deixa dúvidas de que a urgência apta a mitigar o rol é de natureza processual e objetiva, atrelada estritamente à
"inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
Não se trata, pois, de uma urgência subjetiva, vinculada às condições pessoais da parte ou ao
periculum in mora
genérico da demora processual.

Importante salientar, porém, que o próprio ordenamento processual civil prevê o mecanismo adequado para a impugnação de decisões interlocutórias não agraváveis. O art. 1.009, § 1º, do CPC, estabelece que
"As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões".

No caso, observa-se que a decisão monocrática agravada (ID 13376781) e as contrarrazões (ID 16640653) aplicaram com acerto o dispositivo legal e a tese jurisprudencial. A validade do ato citatório é matéria processual clássica que, caso a Agravante venha a ser sucumbente ao final da demanda, poderá ser
"perfeitamente devolvida ao conhecimento deste Tribunal em sede de preliminar de apelação [...] sem que haja qualquer prejuízo à utilidade de um futuro julgamento"
. A análise futura não se afigura inútil, pois, se acolhida a tese da Agravante em apelação, os atos processuais seriam validados, ou, se rejeitada, a higidez do devido processo legal seria mantida.

Ademais, os argumentos da Agravante relativos à sua idade avançada e condição de saúde, embora sensibilizem e exijam atenção do Judiciário, não têm o condão jurídico de alterar as regras de admissibilidade recursal. A lei já confere à Agravante a devida proteção para tais circunstâncias, qual seja, a prioridade de tramitação, prevista no art. 1.048, I, do CPC.

Com efeito, a urgência do Tema 988 é de natureza processual-objetiva, e não pessoal-subjetiva. Aceitar a tese da Agravante significaria criar uma nova hipótese de recorribilidade não prevista em lei, baseada unicamente nas condições da parte, o que subverteria o sistema recursal.

Corroborando o entendimento ora esposado, a jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal, tem reiteradamente reconhecido que a decisão interlocutória que indefere o pedido de citação por edital não comporta impugnação por meio de agravo de instrumento, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Por oportuno, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão interlocutória que indefere a citação por edital não é recorrível por Agravo de Instrumento, eis que não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de mitigação do rol do referido artigo por falta de demonstração de urgência na análise do pedido.
(TJ-SP - AI: 20485381220228260000 SP 2048538-12.2022.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 19/03/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – RESP 1.696.396/MT – INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL – NÃO VERIFICADA URGÊNCIA.
O art. 1.015, do CPC, elenca, em rol taxativo, as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra decisão interlocutória que versa sobre indeferimento de citação por edital.
Não se trata, ainda, de caso que se amolda à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.696.369/MT, eis que necessária a verificação da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" para a mitigação do aludido rol. (TJMG - Agravo 1.0000.21.015694-9/002, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2021, publicação da súmula em 22/09/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ATO JUDICIAL QUE INDEFERIU PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. IRRECORRIBILIDADE POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO . ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA . 1. O agravo interno deve ser desprovido quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada na decisão recorrida e a parte agravante não apresentar elementos capazes de motivar sua reconsideração ou justificar sua reforma. Inteligência do artigo 1.021, do CPC .
2. A decisão que indefere o pedido de citação por edital não é impugnável por agravo de instrumento porquanto não expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC e porque inexistente situação de urgência a mitigá-lo à luz do tema 988/STJ
. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5344775-76.2024 .8.09.0000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 03/06/2024)

ACÓRDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ANULA A CITAÇÃO POR EDITAL E DETERMINA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS . NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015, CPC⁄15 . RECURSO INADMITIDO. 1
.Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão interlocutória que anula a citação por edital e determina a realização de diligências, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015,
do CPC⁄15. Precedentes do TJES. 2.Recurso inadmitido. (TJ-ES - AI: 00213443520168080048, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 16/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE ANULA CITAÇÃO POR EDITAL E REPUTA TEMPESTIVA A CONTESTAÇÃO APRESENTADA – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC. [...] a inadmissibilidade do recurso se demonstra evidente, uma vez que o agravante se volta contra a decisão saneadora proferida nos autos originários por meio da qual o Julgador singular declarou a nulidade da citação editalícia [...] que não constam do rol das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento previsto no art. 1.015, do CPC, tampouco naquelas previstas no seu parágrafo único. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004696-29.2022.8.08 .0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível; 08/06/2022)

Nesse contexto, entendo pela manutenção da decisão monocrática impugnada, na medida em que a matéria objeto do Agravo de Instrumento original não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, nem na excepcionalidade da taxatividade mitigada.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
, mantendo hígida a r. decisão monocrática de ID 13376781.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.